Tribunal: TJDFT
Processo: 0737611-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FRACIONADO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA. RESP. 1.301.935/DF. SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM. COINCIDÊNCIA ENTRE OS FATOS FUNDAMENTAIS DEBATIDOS NO RECURSO EM DISCUSSÃO E O FEITO ORIGINÁRIO. TEMA 880/STJ. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 313, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, há prejudicialidade externa quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração acerca da existência, ou não, de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente.
2. O REsp. 1.301.935/DF, objeto da discussão, foi interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal - Sae-Df, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido por esta Corte de Justiça, que havia reconhecido a prescrição da pretensão executória. 2.1. Naquela ação busca-se definir se a pretensão executória de pagar, decorrente da sentença proferida nos autos da ação ordinária (Proc. 59888/96 ou 0001096-21.1999.8.7.0000), que garantiu aos servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal o direito à percepção mensal dos tickets alimentação, foi ou não fulminada pela prescrição.
3. Há, pois, coincidência entre os fatos fundamentais discutidos no feito originário e no recurso paradigma, razão pela qual observa-se a ocorrência de prejudicialidade externa, de sorte a recomendar a suspensão do processo.
4. No julgamento do REsp. 1.301.935/DF, foi reconhecida a consumação da prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva, que transitou em julgado em 10/03/2000, afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema 880/STJ. 4.1. Ante a pendência da análise dos embargos de divergência, deve-se aguardar o trânsito em julgado daquele recurso especial.
5. Recurso conhecido e desprovido.